Tribunal: TJBA
Processo: 8066459-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066459-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NELSON SOARES DE LIMA

Advogado(s)
:
FERDINANDO BORGES DE FREITAS JUNIOR

EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR. ART. 64, §4º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Agravado contra acórdão que, embora tenha dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento, consignou equivocadamente “negado provimento” na ementa.

Embargos de Declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito, insurgindo-se contra a decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há erro material no acórdão quanto à conclusão do julgamento; e (ii) saber se subsiste a validade da decisão liminar proferida por juízo declarado absolutamente incompetente, bem como se há vício a ser sanado nos aclaratórios opostos pela autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se a ocorrência de erro material na ementa do acórdão, que consignou resultado diverso daquele efetivamente proclamado no julgamento, impondo-se sua correção.
5. Nos termos do art. 64, §4º, do CPC, a decisão liminar proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até ulterior deliberação do juízo competente, inexistindo nulidade automática.
6. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade nos aclaratórios opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito, tendo sido devidamente determinada a remessa dos autos ao juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração do Agravado acolhidos para corrigir erro material na ementa, fazendo constar “parcial provimento” ao recurso, mantidos os efeitos da decisão liminar. Embargos de Declaração do Departamento Estadual de Trânsito rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração. 2. A decisão proferida por juízo absolutamente incompetente conserva seus efeitos até manifestação do juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 64, §4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E

ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO AGRAVADO E REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS PELO AGRAVANTE
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.